Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
O advogado do apelante requereu, no prazo previsto no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52/2020 do TJDFT, a inscrição para sustentação oral na próxima sessão a ser realizada no dia 07. Defiro o requerimento. À Secretaria para adoção das providências cabíveis.